Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Título judicial. Obrigação de pagar. Exequente. Mensuração da obrigação. Orçamentos idôneos. Apresentação. Parâmetros fixados no título executivo. Observância. Excesso de execução. Inexistência. Cumprimento de sentença. Prazo para pagamento espontâneo. Expiração. Determinação de penhora de ativos de titularidade do executado. Viabilidade. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Gratuidade de justiça. Deferimento no trânsito processual. Postulação em ambiente de agravo. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente a impugnação que aviara o executado para determinar o recálculo do débito, levando-se em conta o valor fixado no título judicial exequendo, a título de ressarcimento, determinando, ainda, a expedição de alvará para levantamento do valor de titularidade do devedor que restara bloqueado após preclusa a decisão.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de vício a macular a decisão submetida a reexame, consubstanciado na ausência de fundamentação quanto às pretensões que deduzira o agravante no bojo do executivo que é manejado em seu desfavor, e, outrossim, da coexistência de estofo apto a autorizar o reconhecimento de excesso de execução no tocante ao valor pertinente à obrigação de pagar que lhe fora imposta, firmada pelo título judicial, perquirindo-se, alfim, se subsistente nulidade dos atos executórios por inobservância dos prazos legais para pagamento espontâneo e impugnação.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, postula a concessão de benefício que já restara assegurado, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, donde, havendo sido assegurada a benesse da gratuidade de justiça ao agravante no curso do executivo deflagrado em seu desfavor, carece ele de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
4. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, sendo-lhe assegurado, em qualquer caso, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente, interregno no qual, havendo ele optado por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, afigura-se possível a realização de atos de expropriação.
6. Fixando o título judicial que a cominação endereçada ao obrigado alcançara o ressarcimento de valores despendidos em razão de instalação incorretas de portas de vidro objeto do contrato celebrado pelas partes, acrescidos das quantias necessárias aos ajustes das portas cuja substituição não se afigurara necessária, a apresentação de planilha de crédito pelo credor, mediante observância dos parâmetros fixados no título exequendo, inclusive quanto aos encargos de mora incidentes sobre o apurado, aparelhada por orçamentos cuja idoneidade não restara rechaçada e por nota fiscal correspondente ao conserto efetivado, torna inviável o reconhecimento de excesso de execução denunciado.
IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.